Tribunal: TJPA
Processo: 0825547-37.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0825547-37.2022.8.14.0401

APELANTE: ADRIANO CESAR PANTOJA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº: 0825547-37.20221.8.14.0401

ORIGEM: 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE:
ADRIANO CÉSAR PANTOJA COSTA

REPRESENTANTE LEGAL: NELSON MAURÍCIO DE ARAUJO JASSÉ – OAB-PA 18.898 e GIOVANNA AMARAL S. CAVALCANTE – OAB-PA 31.954)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DOMÉSTICO (
21 DO DECRETO LEI 3.688/41.
). SENTENÇA CONDENATÓRIA.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
IMPOSSIBILIDADE.
N
o processo penal,
ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz jus a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Precedentes do STJ.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CONTRAVENÇÃO PENAL VIAS DE FATO
.
IMPROCEDENTE.
A conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal que restou condenada, não se podendo considerar qualquer fato que possa desqualificar o conjunto probatório, que apontou sem qualquer dúvida para os elementos normativos do tipo, ora caracterizados e comprovados a ensejar o Juízo de Censura, nos termos do artigo 21 do Decreto Lei 3.688/41. Infere-se do acervo de provas, com destaque para prova oral, Note-se que, o crime de lesão corporal, por sua natureza, exige a
comprovação de ofensa à integridade física da vítima, enquanto nas vias de fato a natureza das agressões não chega a ofender a integridade da vítima, sendo por isso, dispensável a prova pericial. Ressalte-se ainda que o réu confessou que segurou no braço da vítima e que puxou os seus cabelos, em razão dela ter jogado cerveja em seu rosto. Dessa forma não como negar a ocorrência de delito e sua autoria.

PEDIDO DE REDUÇÃO/EXCLUSÃO DO
QUANTUM
APLICADO AO DANO MORAL.
IMPOSSIBILIDADE.
É

possível a fixação de indenização por danos morais, se houver pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

O valor estabelecido pelo juízo sentenciante a título de indenização por danos morais somente pode ser revisto nas hipóteses em que o valor se revelar irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela, tendo em vista que o valor arbitrado fora R$ 500,00 (quinhentos reais).

RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso
e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém-PA, 22 de julho de 2024

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº: 0825547-37.20221.8.14.0401

ORIGEM: 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE:
ADRIANO CÉSAR PANTOJA COSTA

REPRESENTANTE LEGAL: NELSON MAURÍCIO DE ARAUJO JASSÉ – OAB-PA 18.898 e GIOVANNA AMARAL S. CAVALCANTE – OAB-PA 31.954)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
ADRIANO CÉSAR PANTOJA COSTA
, objetivando reformar a sentença proferida pela Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Belém-PA, que o condenou a cumprir penas de
45 (quarenta e cinco) dias de prisão simples
, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. pelo crime tipificado no art. 21 do Decreto Lei 3.688/41 (vias de fato), além de
R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais
.

Narrou a denúncia, (id.1), “que dias antes do fato, o acusado se dirigiu até a residência da vítima, avistou um veículo parado no local e danificou o carro que pertencia ao amigo da vítima e disse: TU VAIS ME PAGAR, EU VOU TE MATAR E EU NEM TE ASSUSTO, SAFADA VAGABUNDA”

No dia 03/12/2022, data do fato, o acusado se deslocou novamente até a residência da vítima para tentar conversar e, quando ela se recusou, o denunciado a puxou para dentro do carro e a levou para a sua casa. Ao chegar no local, o acusado alegou que não iria aceitar o fim do relacionamento e desferiu um soco no rosto que fraturou o dente da vítima, bem como desferiu chutes e socos pelo corpo da vítima. Em seguida, o denunciado rasgou a roupa da vítima e ela, na tentativa de se defender, desferiu um empurrão no acusado e se evadiu do local.”

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo art. 21 do Decreto Lei 3.688/41 (vias de fato).

Recebimento da Denúncia em
10 de fevereiro de 2023.
(id.18596986)

Resposta à acusação. (id.18597005)

Termo de Audiência. (ids. 18597031)

Mídias de audiência. (ids. 18597032 à 18597036)

Alegações finais do Ministério Público (id.18597038)

Alegações finais da Defesa. (id.18597041)

Em Sentença prolatada em
02/04/2024
(id.18597042), o magistrado singular, julgou procedente a denúncia e condenou o réu
ADRIANO CÉSAR PANTOJA COSTA
nas sanções punitivas do
art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41.

Em razões recursais
a Defesa, (id.19047426), requereu:
1)
Absolvição, nos termos do art. 386, IV, do CPP;
2)
Exclusão dos danos morais, ausência de provas do dano;
3
) Gratuidade.

Em contrarrazões
(id.19508667), o
Ministério Público
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.19560439), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Armando Brasil Teixeira, pronunciou-se
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
ADRIANO CÉSAR PANTOJA COSTA
, objetivando reformar a sentença proferida pela Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Belém-PA, que o condenou a cumprir penas de
45 (quarenta e cinco) dias de prisão simples
, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. pelo crime tipificado no art. 21 do Decreto Lei 3.688/41 (vias de fato), além de
R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais
.

DA ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS

O apelante requer a concessão do benefício da justiça gratuita sob o fundamento que o apelante é hipossuficiente.

Anoto que, no processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz jus a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
2. (...). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (
GRIFEI
).

“EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. 2. (...). 3. Agravo regimental improvido.” (
STJ
; AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017) (
GRIFEI
)

Desse modo,
indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

DA ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa se insurge contra sentença condenatória,

por não existir provas da materialidade e autoria delitiva, uma vez que a denúncia fora baseada apenas em suposições e declarações infundadas de testemunhas arroladas pelo Ministério Público, não havendo nenhuma perícia realizada, não havendo portanto, prova da violência contra a suposta vítima, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
.

No que tange ao pedido do Requerente, adianto que
rejeito
a alegação em comento. Explico

Há de se ressaltar que as declarações prestadas em juízo pela ofendida LILIANE TRINDADE DOS SANTOS foram as mesmas prestadas em delegacia, não havendo qualquer contradição em seu depoimento.

Ressalte-se ainda, que, de regra, a contravenção de vias de fato, é aquela que não deixa vestígios. Portanto, comete a contravenção prevista no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais aquele que comete vias de fato contra alguém. Ao analisar a autoria e a materialidade do crime em tela, assim se reportou o juízo sentenciante,
in verbis:

“Indubitável a ocorrência do fato delituoso.

O Depoimento da vítima está em perfeita consoante com o procedimento policial e foi corroborado, indiciariamente, com o depoimento das testemunhas, policiais militares que já haviam sido acionados anteriormente, naquele endereço para uma ocorrência de violência doméstica, além de relatarem ter encontrado a vítima com lesões corporais. Mais importante, ainda, é o depoimento da vítima de que sofreu lesões corporais por parte do acusado, no interior da casa dele, sem que houvesse testemunhas presenciais, o que eleva a importância do depoimento da vítima por ter o fato se dado as escondidas, sem a presença de testemunhas.

Neste sentido é interrogatório do réu confirma que a vítima estava em sua casa, em que pese alegar que fora a vítima que se convidou para ir a casa dele.

Assim, estando o depoimento da vítima coerente com as demais provas do autos e ante a ausência de exame de corpo de delito e ausência de marcas da lesão, resta cristalino que a conduta do réu se amoldou ao disposto no art. 21, da Lei de Contravenções Penais, ou seja, praticou violência física contra a vítima, caracterizada pela ausência de produção de resultado lesivo corporal.

Dispositivo

Diante do exposto e por tudo que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na DENUNCIA para CONDENAR o réu ADRIANO CESAR PANTOJA COSTA, como incurso nas sanções punitivas do artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, pela prática da contravenção de VIAS DE FATO”.

Autoria A acusação restou devidamente comprovada, posto que as pessoas ouvidas em juízo atribuíram a autoria do crime ao réu, conforme se lê na transcrição livre abaixo
.

A vítima
LILIANE TRINDADE DOS SANTOS
, em juízo declarou: (id.18597032 E 18597033)

“QUE conviveu por 4 anos e 4 meses; QUE não tiveram filhos; QUE na data do fato estava separado do acusado a um mês e quinze dias; QUE teve contato com o ADRIANO porque ele vivia na porta de sua casa, tentando ter contato com a depoente, para reatar o relacionamento; QUE por várias vezes falou para o acusado que não tinha intensão de reatar a relação por várias formas; QUE anteriormente o réu teria danificado o veículo de seu atual namorado, atirando pedra no veículo que estava estacionado em sua garagem; QUE na data do fato, estava no penúltimo jogo da copa, e após a separação o ADRIANO passou a ter problemas com bebida alcóolica e droga; QUE quando bebia e drogava ficava com outra personalidade; QUE esse dia chovia muito, estava reunida com amigos e filhos, para assistir o jogo da copa, ele estava usando uma pessoa chamada CAROL, fingindo que estava com ela na época, e ficava afrontado pelas redes sociais sua família e amigos; QUE como não queriam nenhum tipo de contato com o acusado, investigaram e descobriram que ele mentindo, usando outras pessoas; QUE nesse dia quando ele soube que a depoente estava com familiares e amigos em sua residência, ele ficou transitando de carro de um lado para o outro até de manhã, viu pela janela; QUE quando de manhã deixou seu celular em cima do carro na garagem de sua casa, foi até ele perguntar o que estava acontecendo, quando sentou no carro, ele a levou até sua residência, na rua de sua casa, à distância menos de 1kilometro, foi aí que entramos na casa dele, a casa de altos e baixos, chegando lá tiveram uma discussão e briga corporal; QUE tínhamos um PUB e uma Barbearia que levávamos juntos, que ele trancou a barbearia, tivemos briga corporal, ocasião que ele tentou ter relação sexual a força com a depoente, rasgou sua roupa; QUE ele desferiu um soco na depoente, danificando um dente; QUE ficou com o rosto todo danificado, com o corpo cheio de marcas, que inclusive na hora ele levou uma queda de um soco que a depoente teria lhe aplicado; QUE quem iniciou as agressões foi ele, pois era uma pessoa agressiva; QUE na hora que estavam conversando ele se irritou e ateou um soco no rosto da depoente; QUE no dia do ocorrido as agressões foi feita com as mãos; QUE quando saiu de casa, sua filha e uma amiga sentiram minha falta e viram seu celular em cima do carro, e elas sabem que quando saio não sai sem o seu celular, daí foram até a residência do acusado, no que os vizinhos já estavam ouvindo o barulho

e as gritarias; QUE sua filha começou a chamar pela depoente, quando ouviu que elas estavam em baixo, pegou uma chave que estava em cima da bancada do quarto do ADRIANO, pegou o short dele, porque estava toda rasgada, saiu correndo pela escada dele e jogou as chaves para sua filha, sua filha pegou a chave e conseguiu abri a porta, enquanto isso sua amiga chamou a polícia juntamente com os vizinhos; QUE a polícia chegou ao local, ele se recusou a vim a se apresentar à delegacia; QUE quando foi para sua residência, ele mandou um áudio dizendo que tinha polícia na casa dele e que a depoente estava fazendo um vexame na vida dele e enquanto ele mandava esse áudio a polícia prendeu ele em flagrante; QUE solicitou medida protetiva, estando ativa; QUE o último contato com o acusado foi no dia da briga; que já tinha uma outra medida protetiva contra o acusado por uma outra agressão sofrida; QUE não fez perícia, porque não tinha como me locomover; QUE não teve como ir para fazer a perícia .”

A palavra da vítima ganha especial valor nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, mormente praticados na clandestinidade, no interior dos lares, sob olhos de poucos. Desde que ratificadas por outras provas, mesmo indiciárias ou produzidas no inquérito policial, a palavra da vítima é prova oral lícita, hábil a fundamentar uma sentença condenatória. Este é o entendimento corrente dos Tribunais:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÕES CORPORAIS PRATICADAS COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. PRETENDIDA CARACTERIZAÇÃO. REVISÃO INVIÁVEL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não há qualquer ilegalidade no fato de a condenação referente a delitos praticados em ambiente doméstico ou familiar estar lastreada no depoimento prestado pela ofendida, já que tais ilícitos geralmente são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima possui especial relevância. 2. Na espécie, da análise do material colhido ao longo da instrução criminal, as instâncias de origem concluíram acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, de forma que julgaram inviável sua absolvição, sendo que, indemonstrada a ocorrência da excludente da legítima defesa, deve o acórdão recorrido ser mantido. 3. É inviável, por parte desta Corte Superior de Justiça, a análise acerca da aptidão das provas para a manutenção da sentença condenatória, porquanto a verificação do conteúdo dos elementos de convicção produzidos no curso do feito implicaria o aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, providência que é vedada na via eleita, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 1225082/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. PRETENSÕES INSUSCETÍVEIS DE ANÁLISE NA VIA ESPECIAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima adquire especial relevância, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos, tal como ocorre na hipótese vertente. Precedentes. 2. A Corte de origem, com base nas provas dos autos, entendeu pela presença de provas suficientes à manutenção do édito condenatório, bem como entendeu presentes o dolo e a relação íntima de afeto. Desse modo, para se concluir de forma diversa do entendimento do Tribunal de origem, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1684423/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017

Corroborando com as declarações da ofendidas, temos as narrativas dos policiais militares que realizaram a diligência que resultou na prisão em flagrante do acusado.

A testemunha
SGT

GARDEL CARLOS BENEDITO PENICHE
narrou: (id.
18597034)

“QUE foi repassado pelo CIOP 190 essa ocorrência de possível violência doméstica; QUE chegando a residência de dois andares, que estava aberta, só estava o rapaz, a vítima não se encontrava, estava numa casa mais abaixo da rua; QUE ao chegar na residência da vítima, ela se encontrava lesionada no braço e no joelho, que não se recorda de lesão no rosto; QUE

segundo ela, passou a noite com o acusado, e ela queria ir embora e ele manteve ela presa lá; QUE no momento que ele se distraiu, ela fugiu; QUE a residência que encontrou a vítima foi na casa dela; QUE o acusado foi preso em flagrante; QUE o acusado não falou nada; QUE não lembra se o acusado estava lesionado; QUE a sua guarnição já havia ido atender uma outra ocorrência nesse mesmo endereço, que reconheceu a vítima, nessa ocorrência não houve prisão; QUE a vítima foi encaminhada à delegacia da Mulher; QUE o acusado apresentou resistência quando a polícia chegou, ele foi algemado; QUE não falou nada para o depoente (...); QUE

a vítima voltou da delegacia com a viatura policial e que foi requisitado o exame de corpo de delito; (...); QUE no local onde o acusado foi preso não tinha nada quebrado”

A testemunha CB-PM
CAIO ROSEMBERG BARBOSA DA COSTA
afirmou (id. 18597035)

“QUE pela manhã, 8hs30min o CIOP acionou a viatura do depoente, porque tinham ligado para o Centro e fizeram uma denúncia que estava ouvindo grito em uma residência, no qual foi repassado o endereço; QUE ao chegar ao local viu o rapaz no andar de cima e deu pra ver que ele estava com lesão no rosto, que bateram mas ninguém veio abri; QUE

entraram em contato com a pessoa que fez a denúncia, ela informou que estava com a vítima, deslocaram-se até a casa da vítima, conversamos com ela, voltamos a casa do Acusado e fizemos a prisão dele; QUE ela estava bem lesionada pelos braços, pernas e não lembra mais onde; QUE lembra que a vítima tinha lesão também na boca; QUE a vítima alegou que estava com ele, e eles tinham brigado lá; QUE não recorda se a vítima estava com

as roupas rasgadas; QUE nunca os viu; QUE o acusado foi conduzido para delegacia; QUE foi preciso algemar o acusado, ele estava meio alterado, por conta da bebida; QUE os dois estavam bebidos; QUE ela disse que ele forçou ela, chegou na casa dela, colocou no carro dele foi

para casa dele; QUE achou estranho o tempo que o fato ocorreu 4hs da manhã e só as 8hs que fizeram a ligação para o CIOP; QUE não lembra está alguma coisa fora do lugar na casa do réu; QUE o réu falou que ele chegou na casa da vítima convidou ela para entrar no carro, ela foi de forma espontânea e chegando na casa dele e por algum motivo eles brigaram; QUE tinha uns arranhões no rosto do acusado; QUE estava agressivo por isso precisou ser algemado.”

Em seu interrogatório
ADRIANO CESAR PANTOJA COSTA
narrou: (id. 18597035, 18597036)

“QUE teve uma relação com LILIANE por quase cinco anos, não tiveram filhos; QUE de início a relação era calma, depois tornou-se conturbada, por ciúmes de ambas as partes; QUE discutimos muito, mas não agressão física; QUE chegou a ir à polícia com denúncia dela por agressão física, por duas vezes; QUE ela alegava as agressões que não ocorria, ela não comparecia as audiências, aí eram encerradas, em Mosqueiro; QUE depois de separado, acabou insistindo em voltar, era via de mão dupla; QUE sempre acabavam voltando; QUE na época dessa situação sempre se encontravam, tanto na casa dela quanto na minha; QUE terminaram por volta de setembro/2022, mas continuaram se encontrando; QUE estava rodando como uber, foi no dia do jogo do Brasil, que foi em casa e voltou para sair com seus amigos; QUE voltou do encontro com seus amigos, ela estava na frente da casa dela bebendo com seus amigos, que ela fez um gesto de mão para o depoente, ele parou o carro, ela entrou se beijaram e ele conviou-a para ir para casa dele, ela disse que sim, mas não poderia demorar, porque tinha amigos em sua residência; QUE partiram para sua casa, por volta das 5hs da manhã, tiveram relação, inclusive falaram em reatar, nisso que foi ao banheiro, deixou o celular em cima da cama, nisso quando sai do banheiro, ainda despido ela jogou o celular atingindo seu rosto, fazendo um corte, chamando-o de pilantra; QUE isso gerou uma discussão, tentando se desvencilhar, nisso segurou muito forte os braços dela, porque estava tentando arranhar mais seu rosto, até que ela lhe deu um empurrão que por conta da lajota está molhada caiu sentado, aí que ela desceu e foi embora, aí que viu seu celular quebrado e seu rosto pingando sangue, que vestiu um short e foi até a casa dela, aí discutimos ela do lado de dentro e o depoente do lado de fora, quando viu os vizinhos aglomerando do lado de fora foi embora; QUE mandou um áudio pra ela falando que não era justo porque ela tinha um namorado; QUE a polícia chegou 8hs, não atendeu os policiais, foram quando deram voz de prisão; QUE não machucou a vítima, que apenas segurou os braços dela, que não viu o machucado na vítima.”

Observo, muito embora a negativa do réu, a contravenção penal de vias de fato foi devidamente comprovada pela declarações da vítima e os

depoimentos das testemunhas compromissadas na forma da lei, que não há elementos que possam desconstituir os referidos depoimentos.

Os depoimentos, prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, aliado as provas produzidas durante o inquérito policial, são suficientes para comprovar a conduta praticada pelo acusado.

Quanto a alegação de ausência de perícia para comprovar a lesão sofrida pela ofendida, não restando, portanto, provas da materialidade delitiva, também não merece prosperar.

Note-se que, o crime de lesão corporal, por sua natureza, exige a
comprovação de ofensa à integridade física da vítima, enquanto nas vias de fato a natureza das agressões não chega a ofender a integridade da vítima, sendo por isso, dispensável a prova pericial.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 155, 158, 167, 182, DO CPP. FALSIDADE IDEOLÓGICA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos dos artigos 158 e 167, do CPP, quando a infração penal deixar vestígio, necessária a realização de exame de corpo de delito para comprovação da materialidade delitiva, podendo o laudo pericial ser suprido por prova testemunhal quando desaparecidos ou inexistentes os sinais do crime. Precedentes. 2. Em relação ao crime previsto no art. 304, do CP, este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial no sentido de que, embora ausente laudo pericial atestando a falsidade documental, o delito tipificado no mencionado dispositivo pode ser comprovado por outros elementos probatórios existentes nos autos. Precedentes. 3. Recurso especial provido (REsp 1688535/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018
)

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL.VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. LAUDO QUE NÃO ATESTOU LESÕES NA VÍTIMA. VERIFICAÇÃO - DEPOIMENTOS UNÍSSONOS E COERENTES, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS  RELATOS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA PRESENCIAL, QUANTO ÀS AGRESSÕES PRATICADAS PELO APELANTE CONTRA A VÍTIMA - LESÕES NÃO COMPROVADAS POR PERÍCIA -AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO CRIME DE LESÕES CORPORAIS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21 DO DEC. LEI 3.688/1941) QUE SE IMPÕE  RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. fls. 2 1. A prova oral colhida nos autos é suficiente para caracterizar que houve a agressão física praticada pelo Apelante contra a vítima, o que inviabiliza a sua absolvição. 2. No entanto, inexiste um juízo seguro para a condenação do Apelante pelo crime de lesões corporais (art. 129, 9º, do CP), ante a ausência de prova da materialidade delitiva - já que o laudo pericial atesta que a vítima relatou ter recebido socos nas costas, porém, sem sinais externos visíveis de lesões. 3. O crime de lesão corporal, por sua natureza, exige a comprovação de ofensa à integridade física da vítima, enquanto na contravenção penal de vias de fato a natureza das agressões não chega a ofender a integridade física da vítima, sendo, por isso, dispensável a prova pericial. 4. Há prova oral da agressão, porém, diante da ausência da comprovação de lesões por perícia, impõe-se a desclassificação do crime de lesão corporal (art. 129, 9º, do CP) para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Dec.-Lei 3.688/1941). (TJPR - 1ª C.Criminal - 0000502-75.2018.8.16.0166 - Terra Boa - Rel.: Desembargador Antonio Loyola Vieira - J. 13.02.2020)

(TJ-PR - APL: 00005027520188160166 PR 0000502-75.2018.8.16.0166 (Acórdão), Relator: Desembargador Antonio Loyola Vieira, Data de Julgamento: 13/02/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/04/2020)

No presente caso, não foi realizado o exame de corpo de delito por meio de laudo pericial, sendo que fora ouvido o depoimento da vítima
LILIANE TRINDADE DOS SANTOS
, ocasião em que reafirmara ter sido agredida fisicamente pelo réu, ocasião que o acusado empurrou a agrediu atingindo seu rosto, fato este confirmado pela testemunha
CAIO ROSEMBERG BARBOSA DA COSTA
.

Ademais, cediço é o entendimento de que nos crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar a palavra da vítima goza de relevante valor probante e se constitui em elemento válido de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, nela podendo fundamentar o édito condenatório, exatamente como ocorre no caso em tela, em que o depoimento firme e conciso prestado pela vítima, corroborado pelas testemunhas compromissadas, todas em juízo, não restam dúvida da contravenção penal, vias de fato provocado pelo acusado.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1) Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem relevância e justifica a condenação, especialmente quando o Agente confessou a prática delitiva, ainda que parcialmente, na fase policial;
2) Apelo desprovido. (TJ-AP - APL: 00001363820208030001 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 13/05/2021, Tribunal) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PALAVRA DA VÍTIMA ANCORADA EM OUTRAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA.
01. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima merece especial credibilidade, de sorte que praticados quase sempre na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. 02. Demonstradas a autoria e a materialidade do injusto, a condenação, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10433160198621001 Montes Claros, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 03/08/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/08/2021) (GRIFEI).

De acordo com art. 155 do CPP, estabelece que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova, trazendo como corolário que deverá indicar os motivos de seu convencimento.

Do material probatório colhido nos autos, entendo que ficou comprovado que a vítima foi agredida pelo réu, não existindo, porém, marcas evidentes, estando, assim, configurado a contravenção penal de Vias de Fato, diante da prova da materialidade e tipicidade da conduta do réu, ex vi do art. 21 da LCP.

Ressalte-se que para a configuração da materialidade da contravenção penal de vias de fato não se exige laudo pericial, sendo possível a sua comprovação por meio da via oral. Dessa forma, pelo depoimento da vítima, corroborado pelos agentes públicos, concluo que tanto a materialidade quanto a autoria da contravenção penal de vias de fato, restaram provadas.

Há que se ressaltar que o réu em seu interrogatório negou as agressões provocadas na vítima, relatou que apenas segurou no, em razão dela ter jogado o celular em seu rosto, ocorrido em razão de uma discussão em razão de ciúmes, entretanto, tais alegações são diametralmente contrário as provas colhidas durante a instrução processual.

Portanto, elementos sólidos fundamentaram a decisão judicial proferida pelo magistrado singular.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Por fim, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelantes não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pel
a contravenção penal vias de fato.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS

Por fim, a Defesa se insurge contra o valor arbitrado por dano moral de R$ 500,00 (quinhentos reais), sob o fundamento de não ter ficado comprovado nos autos os danos sofridos pela ofendida.

Segundo o entendimento do STJ, em julgamento realizado sob o rito de recursos repetitivos (Tema 983,
REsp 1675874/MS
e
REsp 1643051/MS
), é possível a fixação de indenização por danos morais, se houver pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

"(...) Apreciando o Tema 983 sob a sistemática dos recursos repetitivos, o colendo STJ sedimentou o entendimento de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória para esse fim. Ademais, sendo o direito penal a
ultima ratio
, toda e qualquer infração penal também é um ilícito civil, que causa,
in re ipsa
, ao menos dano moral, de modo que a fixação de valor mínimo sob esse título não macula o processo penal.
No caso concreto, verifico que a ofendida suportou malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher, transtornos e aborrecimentos que lhe causaram sofrimento, fato que causa lesão à dignidade subjetiva da vítima, configurando danos morais. Assim, a condenação em danos morais se impõe." (grifamos)

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE DO AGENTE. VA
LORAÇÃO
NEGATIVA MANTIDA. MOTIVO TORPE. CIÚME EXCESSIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ?QUANTUM DE AUMENTO? 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES STJ. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A culpabilidade merece especial reprovação, tendo em vista que as agressões (socos) foram aplicadas no rosto da vítima. A agressão no rosto é dotada de maior grau de reprovabilidade, pois imprime maior constrangimento e sofrimento à vítima, tanto pela humilhação de ser agredida desta forma como pela grande exposição social a que fica, injustamente, submetida. 2. A não aceitação do fim do relacionamento, o ciúme e o sentimento de posse em relação à vítima são elementos idôneos para configurar a agravante do motivo torpe prevista no art. 61, II, "a", do Código Penal. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstrata para cada circunstância judicial negativa na primeira etapa da dosimetria; e o mesmo patamar, sobre a pena-base, para cada agravante, na segunda fase, salvo fundamentação idônea específica para adoção de fração diversa. 4. A Terceira Sessão do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos representativos da controvérsia (REsp 1.643.051/MS e o REsp 1.683.324/DF), assentou a seguinte tese: "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória" (TEMA 983/STJ). 5. Mantém-se o valor fixado a título de indenização por dano moral, pois proporcional às agressões à integridade física e moral da vítima, bem como adequado à capacidade econômica do réu (art. 366, CPP). 6. Recurso parcialmente provido.

(TJ-DF. Apelação nº

00010302520198070005, publicada em 14/09/2020)

O valor estabelecido pelo juízo sentenciante a título de indenização por danos morais somente pode ser revisto nas hipóteses em que o valor se revelar irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela, tendo em vista que o valor arbitrado fora R$ 500,00 (quinhentos)

Nesse sentido
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - LINHA TELEFÔNICA - CANCELAMENTO IMOTIVADO - DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO. I. Na fixação da indenização pelos danos morais, deve-se atentar para as circunstâncias dos fatos e das partes, evitando o enriquecimento indevido, mas proporcionando à vítima uma satisfação e ao ofensor um desestímulo à prática de condutas abusivas. II. Não há que falar em majoração ou redução do quantum indenizatório arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais, se tal valor revela-se razoável, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(TJ-MG - AC: 10000222275604001 MG, Relator: Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 17/11/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/11/2022)

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AMEAÇA E AGRESSÃO VERBAL – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –– SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DO REQUERIDO – HONORÁRIOS BEM FIXADOS. 1 - Ficou suficientemente demonstrado nos autos que o réu proferiu ameaças e ofensas (xingamentos) contra o autor. - O dano moral passível de indenização é aquele que se caracteriza pela ofensa à integridade mental e moral da vítima, que no caso sob exame ficou devidamente configurado. Tenha-se que o dano moral, por ser imaterial, não se demonstra pelos meios comuns de prova, mas se extrai da própria gravidade do ilícito praticado, que, no caso dos autos, é indiscutível, tendo suportado o demandante sofrimento que ofendeu sua dignidade. - A indenização fixada que deve ser majorada, ante a gravidade da conduta do réu. - A sucumbência é integral do requerido, nos termos da Súmula 326, do STJ. Os honorários sucumbenciais foram bem fixados, considerado o baixo valor da condenação, sendo aptos a remunerar condignamente o patrono do autor, e, portanto, incabível a sua redução (art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC). RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10103843620198260132 SP 1010384-36.2019.8.26.0132, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 23/02/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2022)

Colhe-se que as sequelas sofridas pela ofendida são imensuráveis, tendo em vista que ela relatou que sofreu agressões físicas e morais praticada pelo seu ex-companheiro, sofrendo inclusive lesões em seu corpo, cometido pelo réu, além da ofensa a sua integridade moral.

É clara a necessidade de se arbitrar valor proporcional e estritamente adequado à compensação do prejuízo extrapatrimonial sofrido pela vítima, não se tratando de caso de enriquecimento da vítima.

Tratando-se de pedido pleiteado pelo órgão Ministerial na inicial acusatória, e devidamente aplicado pelo juízo originário, de forma razoável e proporcional, uma vez que fora arbitrado valor inferior ao salário-mínimo vigente, razão pela qual não acolho o pedido em questão.

Não havendo qualquer correção a ser feita na dosimetria aplicada

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso
e, no mérito, NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal do apelante
ADRIANO CÉSAR PANTOJA COSTA
para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,
22
de julho de 2024.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/07/2024